Tribunal: TJDFT
Processo: 0747384-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747384-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALINA FIGUEIRA AGRAVADA: VANIA LUSTOSA DE MELO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela embargante, NATALINA FIGUEIRA, nos autos dos embargos de terceiro com pedido de efeito suspensivo n.o 0741848-48.2023.8.07.0001 opostos contra VÂNIA LUSTOSA DE MELO, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília na ação de imissão na posse com pedido de tutela antecipada n.o 0700904-72.2021.8.07.0001 ajuizada por VÂNIA LUSTOSA DE MELO contra BRENDA ELLEN MARQUES DA SILVA e JOSÉ VICTOR MARQUES DA SILVA. Diante do exposto, em conformidade com os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC)[1], intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo interposto por ser inadmissível contra sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.